Tribunal: STF
Processo: Rcl 37135
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Corretas as conclusões deduzidas na decisão reclamada, no sentido da incidência dos efeitos da ausência de repercussão geral, com base nos Temas 424 e 339. O recurso extraordinário também encontra óbice no Tema 660 e na Súmula 279/STF. De modo que falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar  trâmite  a recurso manifestamente inadmissível. 



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.